Tribunal: TJMT
Processo: 8012527-22.2015.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 8012527-22.2015.811.0006
Recorrente: Rotas de Viação do Triângulo
Recorrido: Diego Odynei Pedroso
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE MAIS DE 03 HORAS NO EMBARQUE. ÔNIBUS COM PROBLEMAS MECÂNICOS. VIAGEM INTERROMPIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais de indenização por danos morais.
Propósito recursal para reforma da sentença para julgar improcedente a ação indenizatória. Alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais.
Transporte rodoviário de passageiros. Atraso de mais de 03 horas no embarque. Veículo que apresentou problemas mecânicos durante toda a viagem. Viagem interrompida. Recorrido que chegou ao destino de carona.
Recorrente que não demonstrou ter prestado auxílio aos passageiros.
Falha na prestação de serviço. Dever de indenizar.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIEGO ODYNEI PEDROSO - CPF: 001.328.311-12 (RECORRENTE), LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 025.693.671-41 (ADVOGADO), ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - CNPJ: 18.449.504/0004-00 (RECORRIDO), WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - CPF: 090.156.556-34 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020